Tribunal: TJDFT
Processo: 0714513-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO DETECTADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Afasta-se o argumento de que o acórdão incorreu e vício de contradição se o ponto indicado pelo embargante não configura incongruência interna no acórdão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio.
3. Não se verifica a existência dos vícios de omissão e obscuridade se todos os temas discutidos no feito foram devidamente abordados de forma clara e direta.
4. Embargos rejeitados.